Tribunal: TCU
Processo: 027.878/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame em atos de alteração de reforma militar remetidos ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame em face do Acórdão 6375/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de alteração de reforma de Jurandir Ferraz de Azevedo e Vanio Nunes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame de Jurandir Ferraz de Azevedo e Vanio Nunes e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à Pagadoria de Pessoal da Marinha, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.